Tribunal: TJSP
Processo: 1508945-58.2025.8.26.0378
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Recurso defensivo. Improvimento.

I. Caso em Exame
1. Acusado condenado por tráfico de drogas. Apelação defensiva buscando a declaração de nulidade das provas decorrentes da ação policial supostamente ilegal, a absolvição e, subsidiariamente, a redução da reprimenda.

II. Questão em Discussão
2. As questões em discussão consistem em

Ementa:
Direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Recurso defensivo. Improvimento.

I. Caso em Exame
1. Acusado condenado por tráfico de drogas. Apelação defensiva buscando a declaração de nulidade das provas decorrentes da ação policial supostamente ilegal, a absolvição e, subsidiariamente, a redução da reprimenda.

II. Questão em Discussão
2. As questões em discussão consistem em analisar: (I) a legalidade da atuação policial que resultou na prisão em flagrante; (II) a possibilidade de se decretar a absolvição por fragilidade de provas e (III) adequação da pena lançada na origem.

III. Razões de Decidir
3. Alegação de ilegalidade da busca pessoal sem fundada suspeita – inocorrência – presente justa causa para a ação dos agentes da lei. Hipótese de regular flagrante.

4. Materialidade e autoria do crime demonstradas pela segura e coerente prova oral acusatória, além dos demais elementos probantes. Inequívoca traficância desempenhada pelo acusado.

5. Reprimenda adequadamente fixada. Correto o afastamento da figura privilegiada em razão do manifesto envolvimento com o comércio espúrio. Regime prisional fechado mantido.

IV. Dispositivo e Tese
6. Recurso improvido.